Tribunal: STF
Processo: RE 79449
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
1. Não nega vigência a Direito Federal, nem discrepa de jurisprudência preponderante do Supremo Tribunal Federal o acórdão que deduz do valor global de terreno foreiro desapropriado a parcela correspondente ao valor do domínio direto. 
2. A apreciação do quantum, por tratar-se de terreno de fundos e por outras razões, é matéria de fato, que repugna ao recurso extraordinário.